Tribunal: TJES
Processo: 5000618-92.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-92.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: MARCOS LOPES POLIDO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado;

2. A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida;

3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000618-92.2023.8.08.0020

Apelante: Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda. - SICOOB

Apelado: Marcos Lopes Polido e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8345217) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí./ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Marcos Lopes Polido e Rogério Moreira Polido contra a Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda. - SICOOB, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito dos autores à prorrogação da dívida rural, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 8345219), suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, apontando que fora oportunizar realizar a prova oral e pericial. No mérito, sustentam que não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida, notadamente porque o requerido administrativo fora realizado após o seu vencimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8345226).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
A legislação processual permite ao juiz indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa. Entretanto, deve o magistrado se manifestar a respeito de tais pedidos, sempre de forma fundamentada, pena de tal omissão configurar inadmissível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal
”. (TJES. Classe: 0001245-78.2019.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 21/07/2023)

Em que pese a irresignação da recorrente, a causa de pedir se firma dos prejuízos decorrentes à produção no período de estiagem na região de cultivo dos apelados e na demonstração de prévio requerimento administrativo, que são elementos demonstrados por documentos, inclusive, já constante dos autos.

Não bastasse isso, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, de forma imprópria, a cooperativa fez requerimento de prova oral e pericial condicionada à indicação do convencimento da magistrada quanto à necessidade de produzi-las, em antecipação de julgamento (Id 8345209), consignando:

[...] “
Assim, diante do exposto, conforme demonstrado, o pedido dos Autores tem o nítido interesse de postergar indevidamente responsabilidade contratada, devendo se julgando improcedente.

Por outro lado, caso V. Exa. não entenda pela imediata improcedência e indeferimento da inicial, tendo em vista que as assertivas lançadas pela parte autora não condizem com a realidade, torna-se necessário a instrução processual, possibilitando a produção de prova oral, sendo cabível várias indagações que somente são possíveis através do depoimento pessoal dos autores
”. [...]

Assim, o indeferimento da prova testemunhal e pericial foi devidamente justificada pela magistrada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença proferida pela pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí./ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Marcos Lopes Polido e Rogério Moreira Polido contra a Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda. - SICOOB, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito dos autores à prorrogação da dívida rural, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta que não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida, notadamente porque o requerimento administrativo fora realizado após o seu vencimento.

A prorrogação do crédito rural é uma prerrogativa do devedor reconhecido na Súmula n. 298 do STJ, que dispõe
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

O exercício do direito, no entanto, está vinculado à comprovação dos requisitos legais, notadamente aqueles previstos no Manual de Crédito Rural e na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

A norma, além da demonstração do comprometimento da produção agrícola, exige que o requerimento administrativo de prorrogação seja realizado antes do vencimento da dívida, conforme expressa o item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural, que dispõe que “
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento
”.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. 2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3. No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de julho de 2024. (TJES. Classe: 5000269-12.2022.8.08.0057, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 - Todavia, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. 3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298). 4 - Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 5 - Recurso adesivo prejudicado. (TJES. Classe: 5004783-74.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 07/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: 0000446-31.2020.8.08.0025, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 20/04/2023)

O débito rural fora objeto de renegociação anterior, formalizada pela Cédula de Crédito Bancário n. 823022, consolidando a dívida em R$ 38.521,51(trinta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta um centavos), com vencimento da primeira parcela indicado para 21/09/2020.

A despeito da indicação temporal adotada pela magistrada para adotar a data prevista da última parcela, com o inadimplemento inicial, houve antecipação do vencimento das demais, tanto que a cooperativa ajuizou a ação de execução do título extrajudicial em 26/02/2021.

A notificação requerendo a prorrogação da dívida, por sua vez, foi apresentado apenas em fevereiro de 2023, quando a dívida já estava vencida e em execução judicial, de modo que não houve o cumprimento do requisito temporal para constituição do direito requerido pelos apelados.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.